Tribunal: STF
Processo: ARE 1542345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição para o programa de integração social (PIS). Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS). Regime não cumulativo. Creditamento. Impossibilidade. ICMS incidente sobre operação de aquisição. Lei nº 14.592, de 2023. Ofensa constitucional reflexa. 



    I. Caso em exame



 1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a constitucionalidade da vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição, nos termos do art. 3º, § 2º, inc. III, das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, incluído pela Lei nº 14.592, de 2023.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há violação à Constituição na vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição, em razão do regime da não cumulatividade.



    III. Razões de decidir



    3. Na legislação infraconstitucional se disciplina a sistemática do regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins, cabendo ao legislador ordinário definir seus contornos e limitações, conforme autorização do art. 195, § 12, da Constituição.



    4. A vedação ao creditamento sobre o ICMS incidente na operação de aquisição decorre da própria sistemática da não cumulatividade, pois não há incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre esse montante na etapa anterior, afastando a justificativa para o creditamento.



    5. A análise da controvérsia demanda interpretação da legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637, de 2002, nº 10.833, de 2003, e nº 14.592, de 2023), o que inviabiliza o exame da matéria em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP Nº 1.147/2022. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O art. 195, §12, da CRFB outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema 756 do STF). 



    2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, na forma do art. 3º, §2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023. 



    3. Constitucional o procedimento adotado pelo Congresso Nacional, no exercício de seu poder legislativo, ao emendar o Projeto de Lei referente à MP nº 1.147/2022 de modo a nela incluir dispositivos inicialmente inseridos na MP nº 1.159/23, ambas vigentes à época. Violação ao art. 62, §10, da CRFB não verificada.” (e-doc. 86).



    2. Opostos os embargos de declaração, a compreensão da Turma Julgadora foi mantida (e-doc. 105). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 62, §§ 1º e 10, 146, inc. III, al. “b”, 149, 150, inc. III, al. “c” e 195, §§ 6º e 12, da Constituição da República, ao argumento de que os insumos utilizados no processo produtivo devem ser considerados para fins de apuração dos créditos do PIS e da Cofins, nos termos do regime da não cumulatividade previsto na legislação tributária. 



    3.1. Argumenta, ainda, que a restrição imposta pelo Fisco, na definição do conceito de insumo, afronta os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, além de extrapolar os limites normativos fixados pelo legislador. Aduz, ainda, que a interpretação restritiva adotada pela Receita Federal compromete a neutralidade tributária e onera indevidamente a atividade empresarial, violando o equilíbrio econômico-financeiro das operações (e-doc. 115). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 127). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Cumpre verificar a fundamentação trazida no aresto impugnado, in verbis:



    “Conforme prevê o art. 195, §12, da CRFB, 1A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não cumulativas’. 



    Como se vê, a Constituição da República outorgou ao legislador infraconstitucional liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade, autorizando que isso fosse feito com diferenciações para alguns segmentos de contribuintes, ou seja, possibilitando o desconto das respectivas bases de cálculo de determinados bens, serviços e despesas. 



    O sistema legal da não cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS foi instituído pelo art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido reconhecida a constitucionalidade da sistemática pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 34 e 756. Veja-se: 



    Tema 34/STF: É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco.



    Tema 756/STF, item 'I’: O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. 



    O sistema não cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS é, pois, de ordem legal, cabendo à lei definir todos os contornos materiais do direito de crédito das contribuições. 



    Assim, não há inconstitucionalidade no fato de a legislação ordinária veicular restrições quanto às despesas que podem gerar o crédito não cumulativo, na medida em que o art. 195, §12, da CRFB faz alusão à não-cumulatividade na forma da lei. Inconstitucionalidade haveria apenas se a legislação veiculasse restrições absolutamente desproporcionais e que inviabilizassem, por completo, o uso da sistemática não cumulativa. 



    Ademais, o art. 146, inciso III, da CRFB exige a edição de Lei Complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive a respeito de créditos tributários (alínea 'b'), no que não se insere a regulamentação específica a respeito de vedação ao creditamento de contribuições ao PIS e da COFINS.



    A partir da leitura dos §§2º e 3º dos art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que as hipóteses de vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS previstas na legislação são absolutamente legítimas, pois impedem a apuração de créditos das contribuições em relação a despesas sobre as quais não tenham incidido as contribuições na etapa anterior. 



    Nesses casos, não há fundamento legal para a apuração de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, pois não há incidência tributária na etapa anterior a justificar a técnica do creditamento, ‘voltada a afastar o ‘efeito cascata’ na atividade econômica, considerada a receita ou o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos bens ou dos serviços (...)" (RE 607642, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). 



    Nessa linha, após o julgamento do Tema nº 69 pelo STF — ocasião em que foi reconhecida a não incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o ICMS —, o legislador incluiu o inciso III no §2º do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (MP nº 1.147/2022 e Lei nº 14.592/2023), estabelecendo vedação expressa à apuração de créditos sobre o ICMS incidente em operação de aquisição.



    Art. 3ª Do valor apurado na forma do art. 2 o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: [...] 



    § 2 o Não dará direito a crédito o valor: [...] 



    III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei nº 14.592, de 2023)



    Não se verifica qualquer inconstitucionalidade na norma acima transcrita por violação aos princípios da não cumulatividade. 



    Afinal, não havendo incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o ICMS devido na operação de aquisição de mercadorias, não há justificativa para que o adquirente seja beneficiado com o creditamento das contribuições relativas a tais valores, que não sofreram a incidência dos tributos na etapa anterior. 



    Em verdade, a referida limitação decorre da própria sistemática da não cumulatividade, uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições sobre o ICMS incidente na aquisição do insumo, não há oneração da cadeia produtiva (em relação ao ICMS) e, portanto, não se justifica o creditamento pretendido.” (e-doc. 86; destaques acrescidos).



    6. Embora balizado no cumprimento do princípio da não-cumulatividade, o fundamento nuclear do aresto vergastado está em âmbito infraconstitucional (Medida Provisória nº 1.159, de 2023, e Leis nº 14.592, de 2023, nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003) para afastar o direito aos créditos do PIS/Cofins pela não oneração do recolhimento do ICMS. Dessarte, eventual ofensa à Constituição se daria, apenas, de maneira reflexa, a obstar a análise do presente reclamo.



    7. Nessa linha, a jurisprudência iterativa deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.499.571 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 22/11/2024).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.400.663-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023).



    8. Igualmente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.539.419/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/03/2025, p. 20/03/2025; ARE nº 1.539.421/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/03/2025, p. 12/03/2025; ARE nº 1.529.328/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024, p. 17/12/2024.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator